Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-36.2005.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000363-36.2005.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CIA DE NAVEGACAO NORSUL

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CIA DE NAVEGACAO NORSUL, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELA RECORRENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, esta egrégia Turma de Direito Público negou
provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante em decorrência do Acórdão

ID nº
1784837- Pág. 1
/6
, que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará
,
modificando a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da recorrente, sendo
afastada a prescrição decretada do débito tributário no caso dos autos;

II -
A embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência
de análise da alegação de extinção da Ação de Execução Fiscal em razão de ter efetuado o pagamento do débito fiscal que originou a referida ação;

III - A alegação da recorrente foi ratificada pelo embargado, que salientou que
o débito tributário foi quitado na esfera administrativa pela embargante, o que autoriza a extinção da Ação de Execução Fiscal correspondente;

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar o Acórdão embargado
,

decretando a extinção com resolução do mérito da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da embargante, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pela
Cia de Navegação Norsul

contra o Acórdão

ID
2271419 - Pág. 1
/6
, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante em decorrência do Acórdão

ID nº
1784837- Pág. 1
/6
, que deu provimento à Apelação interposta pelo
Estado do Pará,
modificando a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da ora embargante, sendo
afastada a prescrição decretada do débito tributário correspondente.

Sustenta a embargante (
Num. 2330136 - Pág. 1
/4), em resumo, a existência de omissão no V. Acórdão embargado decorrente da ausência
de análise da alegação de extinção da Ação de Execução Fiscal pelo pagamento do débito fiscal pela recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e a consequente extinção da ação de Execução Fiscal ajuizada pelo embargado.

Através da petição protocolada aos autos (
Num. 2536040 - Pág. 1)
, a patrona do embargado informou que o crédito tributário foi quitado na esfera administrativa pela recorrente, o que autorizava a extinção da Ação de Execução Fiscal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão

ID
2271419 - Pág. 1
/6
, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, constatei que, efetivamente, o acórdão recorrido apresenta a omissão arguida pela embargante. Senão vejamos.

A embargante arguiu a
ausência
de análise da alegação de extinção da Ação de Execução Fiscal em razão de ter efetuado o pagamento do débito fiscal que originou a referida ação.

A alegação da recorrente foi ratificada pela petição do embargado
(
Num. 2536040 - Pág. 1), que salientou que
o débito tributário foi quitado na esfera administrativa pela embargante, o que autorizava a extinção da Ação de Execução Fiscal correspondente.

Outrossim, o acórdão embargado deve ser modificado, sendo decretada a extinção com resolução do mérito da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da embargante, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar o Acórdão
ID
2271419 - Pág. 1
/6
,

decretando a extinção com resolução do mérito da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da embargante, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022